Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-97.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026837-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVANTE), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – AUSÊNCIA DE DOLO DA PARTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO
DESPROVIDO.

A mera reiteração de argumentação jurídica atinente aos contornos de uma decisão republicada na origem, e que anteriormente fora objeto de recurso devidamente analisado, embora preclusa, não caracteriza a litigância de má-fé, quando ausente a comprovação do dolo processual ou mesmo prejuízo à parte. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1026837-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP E OUTRAS - TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face decisão monocrática desta Magistrada (Id 91042974), que rejeitou aclaratórios opostos pela ora recorrente, mantendo-se hígida o
decisum
que não conheceu do instrumento interposto pela instituição bancária, dada a preclusão consumativa.

Em linhas gerais, a parte agravante, nas razões coligidas no Id 94018481, insurge-se tão somente quanto à ausência de fixação de multa por litigância de má-fé em desfavor do banco, então recorrente no recurso antecedente (agravo de instrumento de mesma numeração), em que se almejava a reforma da decisão interlocutória proferida no bojo dos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 7857-81.2015.811.0037 (Cód. 157490), em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
“HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL aprovado pela Assembleia Geral de Credores (Doc. anexo). Em consequência, CONCEDEU, nos termos do art. 56 e seguintes da Lei 11.101/2005 a RECUPERAÇÃO JUDICIAL às sociedades empresárias CONSTRUTORA ALFER LTDA e Outras”
(sic).

Para tanto, defende que as ora agravantes foram obrigadas a desempenhar um trabalho extra para se defender nos presentes autos, das mesmas alegações já trazidas pelo Banco Bradesco em recurso anterior. Concluem, assim, que agindo ardilosamente e utilizando da má-fé processual, o banco agravado interpôs novamente um recurso de agravo de instrumento contra uma decisão publicada no ano de 2019, fato que, no entender das mesmas, enseja a aplicação da pena de litigância de má-fé, na forma do art. 80 do CPC/15.

Diante do que expuseram, citando vários julgados do STJ, requer seja reconsiderada a decisão combatida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,

“nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, conforme razões apresentadas, para reformar a r. Decisão por ser dissidente da jurisprudência de diversos outros Tribunais, reconhecendo a ocorrência de má-fé processual, condenando o Agravado à pena de multa por litigância de má-fé”
(sic).

Contraminuta ofertada no Id 96845469, em que o banco recorrido sustenta que os requisitos à condenação pela penalidade vindicada não estão presentes no presente caso, sobretudo porque inexistente qualquer intenção de prejudicar os recuperandos. Além disso, diz que o presente instrumento foi interposto por banca de advogados distintas, levando-se em conta a republicação da decisão agravada, ocorrida em dezembro de 2020, afastando, portanto, o dolo da sua parte para fins de aplicação de tal penalidade. Pede, então, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, cinge-se a celeuma recursal à verificação se no caso concreto se encontram preenchidos os requisitos necessários à penalização em litigância de má-fé.

Segundo os recorrentes,
“o Banco Bradesco já possuía o conhecimento de que havia sido homologado o PRJ e concedida a recuperação judicial do Grupo Alfer, recebeu a publicação da decisão, tanto que já havia recorrido da referida decisão judicial no ano de 2019, e, mesmo assim, visando tumultuar o feito, veio a interpor novamente outro recurso, mesmo já ocorrida a preclusão da matéria”
(sic).

Pois bem. Reportando-me à decisão agravada, tem-se, de fato, que o recurso de agravo de instrumento nº. 1026837-97.2020.8.11.0000 (Id 81126464) não foi conhecido por decisão unipessoal desta Magistrada, ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, tendo em vista que a questão debatida já havia sido enfrentada em instrumento anterior (RAI nº. 1014560-83.2019.8.11.0000).

Ocorre que, consoante consignei no
decisum
agravado,
“a interposição de recurso de decisão sobre a qual já operou a preclusão consumativa, por si só, sem o intento de prejudicar as partes ou causar gravames a lide, não configura má-fé”
(Id 91042974).

Ora, na esteira do entendimento pacífico do STJ,
“a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

Além disso, a Corte Superior ainda possui firme entendimento no sentido de que em caso de imprecisão das informações apresentadas, a condenação por litigância de má-fé somente será possível se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro (REsp 1641154/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018), o que não é o caso dos autos.

No caso dos autos, é fato incontroverso que houve a interposição de dois recursos pela instituição bancária contra a mesma decisão, circunstância essa que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Ainda que o Grupo recorrente defenda o contrário, não há nos autos nada que confirme a aventada deslealdade processual, tampouco alteração dos fatos, de modo a autorizar a penalização vindicada. Muito pelo contrário, já que a decisão agravada no instrumento não conhecido acabou sendo republicada em
04/12/2020
, conforme consulta nos andamentos processuais na origem, viabilizando, pois, a interposição do novo recurso, que, inclusive, foi subscrito por banca de advogados distintos.

Nem mesmo prejudicialidade alguma houve na espécie, dado que esta Magistrada não conferiu a concessão da tutela recursal pretendida pela instituição bancária, conforme observa-se da decisão de Id 71381478, de modo que não houve paralisação infundada do feito recuperacional.

Por fim, convém registrar que o mero desempenho de um trabalho extra para se defender nos presentes autos, como arguido pelas agravantes, por si só, não enseja a aplicação da penalidade pretendida, e apesar de o não conhecimento do segundo instrumento apenas ter ocorrido após manifestação do grupo recuperando, o mesmo desfecho já poderia ser realizado desde a interposição do segundo instrumento, uma vez que o STJ se posiciona no sentido de que o prazo flui a partir da primeira publicação da decisão, de modo que a republicação – que tenha ocorrido por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à outra parte –, não tem o condão de reabrir a contagem do prazo.

Portanto, diante de todos estes contornos, não merece acolhida a insurgência das recorrentes, porquanto não evidenciado dolo da instituição bancária no caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

(...)

3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp nº. 1427716. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 03/05/2019) (sem destaques no original)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.

2. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título.
”
(RED 1014329-56.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (sem destaques no original)

“Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Não conhecimento do recurso, eis que apresentado pela segunda vez. Preclusão consumativa.
Pedido para condenação em litigância de má fé deduzido pela agravada e não analisado pelo v. Acórdão. Omissão configurada. Inexistência de má fé. Duplicidade de recurso que não caracteriza intuito protelatório. Ato que não atenta contra a boa-fé ou lealdade processual.
Embargos acolhidos sem efeito modificativo.”
(TJ-SP – EMBDECCV: 20171538520188260000 SP 2017153-85.2018.8.26.0000, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 06/07/2018, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2018) (sem destaques no original)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021